Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. MÚTUO. CESSÃO. CRÉDITO. AUTONOMIA. INDEPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
3. O inadimplemento do contrato de cessão de crédito firmado com terceiro não afeta o contrato de mútuo celebrado com instituição financeira se o empréstimo for independente da posterior cessão do crédito.
4. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação do dano moral.
5. A atividade de correspondente bancário é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O correspondente bancário não responde automaticamente pela inexecução contratual praticada por terceiros se não for demonstrada a sua relação com o ato lícito ou a falha na prestação do serviço.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
7. Apelação de Rafael Garcia da Silva desprovida. Apelação de GFT Promotora de Vendas Ltda. provida.